Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cirurgia de mastopexia com prótese, para reconstrução de mamas, decorrente de quadro de flacidez de pele pós cirurgia bariátrica não possui caráter estritamente estético, mas encerra, por certo, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida.

2. Nessa medida, deve prevalecer a exegese de que a cirurgia indicada à consumidora, por ter o condão de debelar os problemas decorrentes de acentuada perda de massa corpórea, consubstancia-se em continuação do tratamento de quadro clínico de obesidade mórbida por ela apresentado.

3. Considera-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo.

4. A recusa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica de mastopexia com prótese, indicada pelo cirurgião plástico, teve o condão de violar os direitos de personalidade da autora, ora apelada, sobretudo no que se refere à sua dignidade e integridade física, o que autoriza sua reparação civil por danos morais.

5. No tocante ao quantum indenizatório referente a essa reparação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o seu arbitramento equitativo. Aplicando-se o referido critério à hipótese, sobretudo mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, tem-se que o valor arbitrado pela r. sentença revela-se adequado e moderado, não havendo falar, pois, em sua minoração.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.